Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEITADA. PARTILHA. IMÓVEL ALIENADO. JUROS MORATÓRIOS. DEVIDOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo apelante, homologou os cálculos da contadoria judicial e julgou extinta a obrigação do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) se houve violação á dialeticidade recursal; (ii) se é devida a incidência de juros moratórios no caso de partilha de imóvel e, em caos positivo, qual seria o termo inicial de incidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A alienação de bem comum por apenas um dos ex-companheiros impõe o dever de indenizar a respectiva meação, incidindo correção monetária para recomposição do valor da moeda e juros de mora como compensação pelo tempo de privação do capital.
5. Nas ações de partilha de bens, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do trânsito em julgado da sentença, momento em que a obrigação se torna líquida e exigível.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de razões dissociadas rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CC, arts. 389, 395, 406 e 885.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1059 do STJ; REsp no 2.207.210/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma do STJ; Acórdão no 2011200 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível do TJDFT; Acórdão no 1956897 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT.